Tribunal: STF
Processo: ARE 1541447
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Copel Distribuição S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO EFICIENTE, REGULAR E CONTÍNUO. POSSIBILIDADE. OBSERVAÇÃO DOS LIMITES DE INTERRUPÇÃO ESTABELECIDOS NO ARTIGO 362, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021, DA ANEEL. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. a) Sabe-se que o fornecimento de energia é um serviço essencial à coletividade, de modo que a sua má prestação causa inúmeros prejuízos aos seus usuários. b) Sendo assim, a Concessionária do serviço de energia é obrigada a fornecer aos consumidores serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. c) Entretanto, em que pese a continuidade dos serviços essenciais, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei Federal nº 8.987/1995, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em caso de situação de emergência ou após aviso prévio. d) Logo, a decisão agravada merece parcial reforma, em parte, a fim de determinar que a Agravante forneça o serviço de energia elétrica de forma eficiente, regular e contínua, sob pena de multa diária, salvo nas situações de emergência, e, quando houver queda de energia, observar os prazos previstos no artigo 362, da Resolução n° 1.000/2021 da ANEEL, para o restabelecimento desta. e) Por fim, atendendo as peculiaridades do caso, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa diária deve ser reduzida para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, EM PARTE.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, I, II e IV, 21, XII, 22, IV, 175, caput e parágrafo único, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts.5º, I, II e IV, 21, XII, 22, IV, 175, caput e parágrafo único, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.  



    Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário não é caminho para debater matéria eminentemente infraconstitucional, nem para revolver fatos e provas.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente